Tribunal: TJES
Processo: 0019160-43.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019160-43.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONEY JOSE FERREIRA BRAGA

APELADO: LUZIMARA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA DO ESBULHO. OMISSÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse que julgou procedentes os pedidos, confirmando a liminar de reintegração de posse do imóvel e condenou o réu ao pagamento de perdas e danos. O apelante sustenta prescrição, ilegitimidade passiva, ausência de prova do esbulho e omissão da sentença quanto a pontos controvertidos. A autora, em contrarrazões, refuta todos os argumentos e pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão possessória; (ii) estabelecer se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (iii) determinar se há provas suficientes do esbulho possessório; e (iv) verificar se a sentença incorreu em omissão quanto às matérias suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional da ação de reintegração de posse é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, iniciando-se a partir da ciência do esbulho. No caso, o esbulho ocorreu em 13/07/2019 e a ação foi ajuizada em 06/08/2019, dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de prescrição.

A legitimidade passiva do apelante se confirma pelas provas constantes nos autos, especialmente a Certidão de Embargo da Prefeitura, a escritura pública declaratória, o Boletim de Ocorrência e a ata notarial, que identificam o réu como o responsável direto pela demolição do imóvel e consequente esbulho da posse da autora.

As provas colacionadas demonstram, de forma robusta e coerente, a prática do esbulho possessório: documento policial com narrativa clara da vítima, certidão administrativa com fé pública, prova testemunhal em escritura pública e imagens fotográficas da demolição, configurando a materialidade e autoria do ato ilícito.

A alegação de omissão na sentença não prospera, pois a decisão de primeiro grau é clara, fundamentada e enfrentou todas as matérias relevantes, inclusive rejeitando preliminares e decidindo o mérito com base no conjunto probatório. A decisão foi integrada por pronunciamento posterior, sanando eventual dúvida remanescente quanto à condenação em perdas e danos e ao pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a propositura da ação de reintegração de posse é de dez anos, contados a partir da data da configuração do esbulho e da ciência pelo titular da posse.

A legitimidade passiva decorre da comprovação da prática do ato de esbulho, independentemente de domicílio ou local de residência do réu.

A existência de esbulho possessório pode ser comprovada por conjunto probatório robusto, composto por documentos públicos, declarações formais, registros fotográficos e outros meios válidos de prova.

Sentença que enfrenta adequadamente as matérias suscitadas, com fundamentação suficiente, não incorre em omissão sanável por meio de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC, arts. 560, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, Apelação Cível nº 70021599420228220013, Rel. Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, j. 18.10.2024; TJMG, AI-Cv 1.0000.23.330595-2/001; TJMG, AI-Cv 1.0000.22.224928-6/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 0019160-43.2019.8.08.0035

A
PELANTE
: RONEY JOSE PEREIRA BRAGA

A
PELADO
: LUZIMARA DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível interposta por
RONEY JOSE PEREIRA BRAGA
contra a
r.
sentença
ID. 14215570,
integrada pela decisão ID. 14215580,

proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível de Vila Velha – Comarca da Capital/ES
, que,
nos autos da “ação de reintegração de posse”, ajuizada por

LUZIMARA DOS SANTOS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e confirmou a liminar,
reintegrando a autora na posse do imóvel objeto da lide, e
conden
ou o ora apelante
ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 43.190,25.

Em sua Apelação (ID 14215581), o réu sustenta, em síntese: (i) a prescrição do direito (art. 205, CC), uma vez que a apelada abandonou o imóvel em 1993 e foi residir nos EUA, e só protocolou a ação 26 anos depois; (ii) ilegitimidade passiva, alegando que não estava na posse do imóvel no momento do esbulho e que não o praticou; (iii) ausência de prova do esbulho; (iv) omissão da sentença em analisar os pontos controvertidos. Requer o acolhimento da prescrição ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar a ação improcedente, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a ausência de prova do esbulho.

A apelada, em suas contrarrazões (ID 14215583),
refuta a alegação de prescrição, sob o fundamento
de
que o esbulho ocorreu em 13/07/2019 e a ação foi ajuizada em 06/08/2019, ou seja, com menos de um mês. Sustenta que as provas nos autos demonstram que o réu praticou a demolição e a invasão do imóvel e que Boletim de Ocorrência, certidão de embargo da Prefeitura e a escritura pública declaratória atestam o ato ilegal cometido pelo apelante. Afirma ainda não houve omissão do juízo, pois o processo foi saneado e as partes foram intimadas para todas as manifestações. R
equer

a manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A autora alegou na petição inicial que adquiriu um imóvel na Rua Rosa Branca, nº 74, em Vila Velha/ES, por decisão judicial após a separação de seu ex-marido em 1985. Após um relacionamento com Hércules Paiva Braga, pai do
apelante
, que foi marcado por violência, ela fugiu para os Estados Unidos em 1992. Hércules, por sua vez, teria se apossado indevidamente do imóvel. Após a morte de Hércules em 2013, a autora retornou ao Brasil e, em julho de 2019, foi surpreendida pelo réu, Roney, que invadiu o imóvel com uma retroescavadeira e demoliu a casa, de forma clandestina e sem autorização. Diante disso, a autora solicitou a reintegração de posse, bem como a condenação do réu ao pagamento de perdas e danos, correspondente ao valor venal da edificação demolida.

A análise detalhada dos autos demonstra que as alegações do apelante são desprovidas de fundamento fático e jurídico.

Da prescrição

A alegação de prescrição não encontra respaldo jurídico, tampouco fático. Conforme claramente demonstrado pelo Boletim Unificado de
fls. 24/26
e pela certidão de embargo
de fl. 45
emitida pela Prefeitura Municipal, o esbulho possessório ocorreu em 13 de julho de 2019, data esta que deve ser reconhecida como o marco inicial inequívoco da contagem do prazo para o ajuizamento da ação possessória, nos termos da jurisprudência:

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Prescrição. Não ocorrência . Nos termos do artigo 205 do Código de Processo Civil, a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. O termo inicial do prazo prescricional inicia-se a partir da data em que os postulantes tiveram ciência efetiva do esbulho do qual foram vítimas. Tendo a ação sido ajuizada em 14.09 .2022, não há falar em prescrição. Sentença anulada. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70021599420228220013, Relator.: Juiz Adolfo Theodoro Naujorks Neto, Data de Julgamento: 18/10/2024, Gabinete Des. Gilberto Barbosa)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL . TERMO INICIAL. DATA DA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada nos autos da ação de reintegração de posse, referente a suposto esbulho ocorrido em parte de imóvel anteriormente dividido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável à ação de reintegração de posse; e (ii) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de reintegração de posse tem como prazo prescricional o decenal, nos termos do art . 205 do Código Civil. 4. O termo inicial do prazo prescricional é a data da configuração do esbulho, que, no caso, foi fixada em 2016, com a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) pelos agravados, momento em que identificaram a diferença na demarcação do terreno. 5 . Não se aplica o termo inicial da prescrição à data de aquisição do imóvel ou ao início da posse, mas sim à ciência do esbulho, conforme determina o art. 189 do Código Civil. 6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, em ações possessórias, o prazo prescricional se inicia com a configuração do esbulho e sua ciência pelo titular do direito, sendo irrelevante a data de celebração de negócios jurídicos anteriores . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . "O prazo prescricional para ações de reintegração de posse é decenal, contado a partir da data de configuração do esbulho e de sua ciência pelo titular do direito". 2. "Em ações possessórias, o termo inicial da prescrição não se vincula ao momento da celebração de negócios jurídicos ou ao início do exercício da posse, mas sim à data da turbação ou esbulho". Dispositivos relevantes citados: CC/02, arts . 189 e 205; CPC, art. 560. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1.0000 .23.330595-2/001; TJMG, AI-Cv 1.0000.22 .224928-6/001. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 40532864520248130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2025)

Ressalte-se que a presente demanda foi proposta em
06 de agosto de 2019
, ou seja,
menos de trinta dias após o esbulho
, o que evidencia a absoluta
tempestividade da medida judicial adotada
e reforça a postura diligente e de boa-fé da parte autora.

Importa destacar que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nas ações possessórias, é o momento do esbulho, e não a data em que a parte autora eventualmente deixou o imóvel, como, de forma equivocada, pretende sustentar a parte adversa. Esta distinção, inclusive, é fundamental para assegurar a
segurança jurídica
e a
estabilidade das relações possessórias
, evitando interpretações subjetivas e arbitrárias sobre a perda do exercício da posse.

Diante disso, não subsiste fundamento jurídico para a tese de prescrição, a qual deve ser integralmente afastada.

Da ilegitimidade passiva

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada pela instância de origem e não comporta reforma. Com efeito, as provas documentais constantes dos autos, analisadas de forma conjunta e harmônica, indicam de maneira inequívoca a autoria do apelante nos atos de esbulho possessório perpetrados.

A
Certidão de Embargo nº 318/19
, expedida pela Prefeitura Municipal de Vila Velha e juntada à fl. 45, confere
presunção de veracidade e fé pública
ao apontar expressamente
Roney Jose Ferreira Braga como o responsável pela demolição do imóvel
. Trata-se de documento emitido por autoridade administrativa no regular exercício de suas funções, o que lhe confere especial força probante.

Ademais, a
escritura pública declaratória
acostada aos autos (fls. 98/103) reforça esse quadro probatório ao registrar o
depoimento de testemunha presencial
, a qual afirma que o próprio Roney teria
admitido sua responsabilidade direta
pela demolição da casa, o que evidencia
confissão extrajudicial
com relevante valor jurídico.

O fato de o apelante
residir em endereço diverso
, circunstância supostamente comprovada por contas de IPTU, água e luz,
não o exime da responsabilidade civil pelo esbulho
, tampouco afasta sua legitimidade passiva.
Responsabilidade jurídica por ato ilícito não se confunde com domicílio fiscal ou residencial
. Aceitar essa tese implicaria, de forma inaceitável,
legitimar condutas ilícitas pela simples alegação de residência distinta
, o que contraria os princípios da
função social da posse, da boa-fé objetiva e da responsabilização pelos atos próprios
.

Portanto,
a
rejeição da tese da
ilegitimidade passiva encontra sólido amparo no conjunto probatório dos autos e na correta aplicação do Direito
, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Da ausência de provas do esbulho

A alegação do apelante de inexistência de provas do esbulho
é infundada e colide com o acervo probatório constante dos autos
, composto por diversos documentos oficiais, todos convergentes quanto à ocorrência do ilícito possessório e à responsabilidade do réu.

1. Boletim Unificado

Documento policial que registra o depoimento da vítima, a qual afirmou que o réu,
Roney José Ferreira Braga
, “
entrou no imóvel com máquina retroescavadeira e derrubou o imóvel
”. Trata-se de elemento de prova típico em casos de esbulho, contendo narrativa imediata da parte prejudicada perante autoridade policial.

2. Certidão de Embargo – Prefeitura Municipal de Vila Velha

Documento emitido por autoridade pública, com fé pública, que confirma a
emissão de auto de infração contra o Sr. Roney
, em razão da
demolição de dois imóveis sem alvará de demolição
, o que reforça a materialidade do fato e sua ilicitude administrativa.

3. Ata Notarial

Lavrada por tabelião, a ata relata que, no local da demolição, encontrava-se um indivíduo que
se identificou como “Roney, filho de Hércules”
, reforçando a vinculação do apelante ao cenário do esbulho. Ressalte-se o valor jurídico da ata notarial, documento dotado de fé pública e elaborado por agente imparcial.

4. Provas Fotográficas

Imagens acostadas aos autos documentam
a demolição em andamento no dia 13/07/2019
, servindo como prova material direta da violação possessória.

Todo esse conjunto probatório, analisado de forma integrada,
conduz à conclusão da existência do esbulho e da responsabilidade do apelante
, não subsistindo dúvida quanto aos fatos narrados pela parte autora.

Assim, a alegação recursal de ausência de prova
não se sustenta juridicamente
e deve ser repelida com veemência, ante a ampla demonstração fática e documental dos autos.

Da omissão da sentença

Por fim,
não merece colhimento a alegação de omissão na sentença
, pois inexiste vício a ser sanado. O feito foi devidamente
saneado
, com delimitação precisa das questões controvertidas, em estrita observância ao devido processo legal.

A sentença proferida pelo juízo a quo é
clara, fundamentada e exauriente
, tendo
enfrentado expressamente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia
, inclusive rejeitando a preliminar suscitada e decidindo o mérito com base no
conjunto probatório regularmente produzido nos autos
.

Ademais, eventual ponto que demandava esclarecimento complementar foi objeto de decisão específica, na qual o juízo tratou de forma adequada e pontual
da condenação por perdas e danos
, bem como
da impugnação ao pedido de gratuidade da justiça
, reforçando a diligência e o comprometimento com a completude da prestação jurisdicional.

Assim, a arguição de omissão
revela-se desprovida de respaldo fático e jurídico
, configurando mera tentativa de rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de vício inexistente.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Portanto, firme nas razões expostas,
C
ONHEÇO
do presente recurso de
apelação
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mante
ndo
integralmente a sentença recorrida
.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de AFASTAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS e, no mérito, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.